Tribunal: TJDFT
Processo: 0740935-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DIREITO CONSITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de realizar procedimento cirúrgico. Recurso do autor visa à reforma da sentença julgou o pedido improcedente.
2 – Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
3 – Responsabilidade civil do Estado. Políticas públicas em saúde. Omissão em atendimento não caracterizada. Os elementos de prova constantes do processo não indicam que houve omissão do poder público em realizar o procedimento cirúrgico para tratamento de “lesão inferior no joelho e reconstrução de ligamento.” Os relatórios médicos apresentados não são suficientemente precisos para indicar a urgência do tratamento pleiteado, tampouco para evidenciar a demora para o atendimento do autor, pois a ação foi ajuizada em 22/08/2019 e os laudos foram produzidos em 15/08/2019 e 22/08/2019 (ID 15145806 PAG 1-5). Ademais, o documento de ID 15147566 – PAG 3 informa que não foi encontrado registro de que o autor se encontra em fila cirúrgica, de modo que a intervenção do Judiciário pode representar uma preterição de outros pacientes já posicionados em fila para se submeterem à intervenção cirúrgica, e eventualmente com quadro de saúde até mais grave, além de violar a separação de Poderes. Não há, pois, elementos evidenciam a omissão do Estado na implantação da política pública de saúde postulada. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida na origem. Sem honorários advocatícios em face à ausência de contrarrazões.
E